Tribunal: TJDFT
Processo: 0711144-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO. VALOR BAIXO OU IRRISÓRIO. EQUIDADE. ART. 85, § 2o, § 8o.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, publicado em 6/7/23, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (Tema 1.002. Em atenção ao precedente vinculante firmado pelo STF, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. A obrigação estatal de fornecimento de medicamento consubstancia demanda que encarta natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual para a fixação dos honorários deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que sendo o valor da causa inestimável ou irrisório aproveita o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
3. Recurso conhecido e provido.